Tribunal: TJDFT
Processo: 0003981-91.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMEAÇA. PALAVRA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. ALEGAÇÃO FALTA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelante afirma que faltam provas para sustentar a condenação, porque as supostas ameaças teriam ocorrido no momento de discussão acirrada, com xingamentos de parte a parte, de forma que não está presente o dolo de ameaçar. Ademais, a própria vítima relata que em nenhum momento teria sentido medo, condição indispensável para a configuração do delito de ameaça.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da esfera familiar, de acordo com entendimento pacífico nesta Corte de Justiça, a palavra da vítima se reveste de importância especial, sendo apta, inclusive, para sustentar a condenação do acusado, quando amparada em outros elementos de convencimento.
3. Convém destacar que é desnecessário o laudo pericial com o objetivo de comprovar a contravenção penal de vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígios.
4. Recurso conhecido e desprovido